Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. EXAMES MÉDICOS. NEOPLASIA MALIGNA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.

3. Comprovada a necessidade para os procedimentos médicos pleiteados, diante do risco de complicações e até de morte, deve o pleito ser deferido.

4. Agravo conhecido e provido.